Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721046-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO PAULINO DOS SANTOS AGRAVADO: NILANDER DANIEL FERREIRA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOSÉ RICARDO PAULINO DOS SANTOS contra decisão, proferida em ação de indenização por acessão cumulada com retenção de posse (0701991-89.2023.8.07.0002), ajuizada por NILANDER DANIEL FERREIRA DE LIMA. A decisão agravada determinou que o réu, ao retomar a posse do imóvel nos termos decididos nos autos no 0003382-09.2012.8.07.0002, se abstenha de demolir ou danificar a residência objeto do feito, mantendo-a no estado no qual a recebeu (ID 157685804 – dos autos da origem): “Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação e da citação: Trata-se de ação de indenização por valores gastos em construção de imóvel, com pedido de tutela de urgência voltado à retenção do bem. Pois bem. Na esteira de decisão já proferida por esse mesmo Juízo nos autos 0003382- 09.2012.8.07.0002, onde restou determinada a desocupação do imóvel em epígrafe por parte do autor, não vejo, pelo menos por ora, demonstrada boa-fé a justificar a concessão da medida liminar de retenção. Isso porque aquela decisão é fruto de acórdão já transitado em julgado, que analisou embates entre as partes daquele feito que datam de pelo menos o ano de 2012, quando do ajuizamento da ação. Assim, sendo o autor filho da parte sucumbente na ação originária, não vejo razoabilidade em sua pretensão, já que lá residia com seu núcleo familiar desde então e detinha conhecimento da litigiosidade que pendia sobre o imóvel antes do início da construção que pretende indenização, ocorrida em 2016. Bem por isso, afasto direito de retenção pela construção em comento. Nada obstante, a fim de evitar prejuízo irreparável à parte, DETERMINO que o requerido, ao retomar a posse do imóvel nos termos já decidido nos autos 0003382- 09.2012.8.07.0002, se ABSTENHA de demolir ou danificar a residência objeto do presente feito, mantendo-a no estado no qual a recebeu, até decisão judicial em contrário. Para a hipótese de desatendimento à presente decisão, fixo em desfavor do réu multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte contrária. Cite-se e intime-se o requerido da presente decisão através de mandado, em regime de plantão. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência de conciliação. Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso.” Nesta sede recursal, o réu pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; e b) a reforma da decisão atacada a fim de que não seja obrigado a manter a residência objeto do processo da origem no estado que recebeu a partir do cumprimento de sentença instaurado no processo no 0003382-09.2012.8.07.0002, podendo, inclusive, demoli-la se assim desejar. Sustenta que não há qualquer indício de fumus boni juris, haja vista que a própria decisão agravada não vislumbra boa-fé, por parte do agravado, capaz de ensejar os pedidos feitos. Alega que o risco ao resultado útil do processo não se observa na possibilidade de demolição do imóvel, pois não se tem como matéria do feito a posse do bem, mas, apenas, a suposta obrigação de indenização. A manutenção do imóvel é indiferente para resolução da lide, por já ter demonstrado os valores da suposta indenização com apresentação dos custos da edificação realizada. Afirma que o risco de prejuízo irreparável à parte não se demonstra no caso, muito menos se enquadra nos requisitos ajustados nos termos do art. 300 do CPC para se conceder tutela de urgência. Defende que não bastasse o flagrante vício formal exposto, os pedidos propostos pelo agravado carecem de fundamentação legal, haja vista a incompatibilidade do direito com o que se pleiteia na petição inicial. Discorre que o recorrido subsidia o pedido alegando, em suma, boa-fé na edificação da residência. Porém, em confronto com o que busca alegar, a jurisprudência deste Tribunal já tem entendimento firmado no sentido de que somente quando o possuidor tiver efetuado construções com total desconhecimento dos vícios que obstam sua posse é que poderá pleitear indenização pela perda da coisa (art. 1.255 do CC). Com a existência da lide citada, torna-se nítida a ausência de boa-fé em seus feitos, pois torna-se inviável alegar “escusável desconhecimento dos vícios da posse”. Esclarece que a manutenção da construção na propriedade é causa de flagrante prejuízo a ele, haja vista seu encargo como produtor rural, dependendo do que planta para a residência edificada em seu terreno, uma vez que ocupa espaço de terra o qual pretende destinar ao cultivo que possui como meio de subsistência. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Cabe ressaltar que quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a parte já detém tal condição. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 157685804 – do feito da origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator